Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735871-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOILSON DE SA ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovantes de pagamento (ID 15427847 e 15427848), sem, contudo, juntar as guias respectivas que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Desse modo, concedo o prazo de 2 dias para o autor regularizar o preparo recursal, juntando aos autos as guias correspondentes, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora